Tribunal: TJDFT
Processo: 0736604-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão da recorrente.
II. A inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes evidencia falha na prestação do serviço que testifica de modo insuperável a responsabilidade civil do fornecedor e o dano moral infligido.
III. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente.